Tribunal: TCU
Processo: 006.400/2026-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 10136318, modalidade Pregão (Objeto: Serviço de cartões combustíveis e a recarga dos mesmos.)

Inteiro teor:
Acórdão 1953/2026-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos, que tratam de representação acerca de possíveis irregularidades no Instrumento Convocatório para Dispensa Eletrônica 1013/6318, conduzido pela Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde (Fiotec), com valor estimado de R$ 80.000,00, tendo por objeto a contratação de empresa para serviço de cartões combustíveis e a respectiva recarga, para uma frota de 16 veículos. Considerando o disposto no art. 106 da Resolução-TCU 259/2014, no sentido de que a decisão pela atuação direta desta Corte de Contas em processos de representação deve sopesar critérios de risco, materialidade e relevância; Considerando que, nos termos da análise realizada pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações, os fatos noticiados pelo representante, em que pesem estarem afetos à competência do TCU, não atendem os critérios acima mencionados; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 237, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU e com o art. 106, § 4o, inciso II, da Resolução-TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, encaminhar os documentos a ela acostados à Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde (Fiotec), para as providências de sua alçada, e determinar o arquivamento dos autos, dando conhecimento desta decisão ao representante e demais interessados, de acordo com os pareceres exarados nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.400/2026-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Fiotec - Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação Legal: Gabriela Casciano Correa da Costa (445391/OAB-SP). 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.